Tribunal: TJES
Processo: 0024320-83.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024320-83.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
APELADO: VIACAO SERRANA LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0024320-83.2014.8.08.0048

VOTO DE VISTA

Conforme relatado em sessão pretérita, trata-se, aqui, de Apelação Cível manejada pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, haja vista estar inconformada com a r. sentença de fls. 422/424, devidamente integralizada pela decisão de fls. 472/473, através da qual o MM. Juiz de primeiro grau, verificando que o acidente que provocou a fratura no tornozelo da requerente decorreu de manobra realizada pelo motorista de ônibus da Viação Serrana, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais condenando a Viação Serrana em lucros cessantes, danos estéticos e danos morais, julgando, ainda, procedente a denunciação da lide, condenando a Nobre Seguradora do Brasil solidariamente à denunciante ao pagamento da condenação até o limite do contrato firmado entre as partes.

Como registrado pelo Nobre Relator, em seu recurso de apelação de fls. 476/487, a Apelante alega, em apertada síntese que: 1) como consequência da decretação da liquidação extrajudicial as ações contra a Nobre Seguradora devem ser suspensas, devem ser excluídos os juros de mora, a correção monetária e as cláusulas penais; 2) o ônus da prova incumbe à Autora, conforme reza o artigo 333, I, do CPC, sendo certo que no caso em tela não houve a comprovação da culpa da Ré-Segurada; 3) o acidente ocorreu exclusivamente por caso fortuito, consubstanciado na quebra do nexo da causalidade entre o fato danoso e a conduta do agente, exonerando-o de qualquer responsabilidade; 4) a Parte Autora, no mínimo, concorreu para o resultado em razão da sua conduta, devendo tal aspecto ser considerado no momento de ser fixada a indenização, conforme preceituam os arts. 738, parágrafo único, e 945, ambos do Código Civil; 5) deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária da seguradora e nos limites da apólice de seguro; 6) os danos morais não estão caracterizados, devendo ser afastada sua condenação ou, em caso de manutenção, o valor indenizatório deve ser reduzido visando atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 7) os lucros cessantes não estão comprovados; 8) o dano estético é o dano visível, contudo, no presente caso, eventuais sequelas no sistema motor não é capaz de justificar o pleito indenizatório, já que, mesmo que comprovada a sequela, dela não resulta qualquer deformidade física aparente; 9) indevido o pagamento de honorários advocatícios da parte autora, sendo certo que a Seguradora não ofereceu resistência à pretensão autoral e sequer à lide secundária, e; 10) deve constar do título judicial a suspensão da fluência de juros moratórios e não reclamação de correção monetária de quaisquer dívidas passivas até que integralmente pago o passivo da seguradora em liquidação extrajudicial.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

1· CONDENAR a requerida VIAÇÃO SERRANA ao pagamento à autora ao montante pertinente aos lucros cessantes, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença (Art. 509 do CPC), nos termos da fundamentação, sendo que deverá ser descotado do valor apurado em liquidação de sentença o montante pago pelo seguro DPVAT (Súmula 246 do STJ), fls. 185.

2. CONDENAR a requerida VIAÇÃO SERRANA ao pagamento dos danos estéticos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) quantia que deverá ser atualizada com juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir desta sentença.

3. CONDENAR a requerida VIAÇÃO SERRANA ao pagamento à parte autora da importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais, quantia que deverá ser atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ;

Condeno a requerida VIAÇÃO SERRANA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC.

Finalmente,

JULGO PROCEDENTE

a denunciação da lide, nos termos do artigo129 do CPC, condenando a denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL solidariamente à denunciante/primeira ré ao pagamento dos danos ao autor, até o limite previsto no contrato firmado entre as partes, valendo a presente como título executivo.

Conforme entendimento jurisprudencial, deixo de condenar a denunciada ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da requerida/denunciante, eis que aquela aceitou a denunciação, contestando o pedido do autor como autêntica assistente.

O E. Relator, ao analisar a questão posta, afastou a necessidade de suspensão das ações contra a Nobre Seguradora; e, no tocante a responsabilidade desta última, consignou que:

Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

E prosseguiu, com acerto, o E. Relator registrando que:

Assim, diante da responsabilidade objetiva aplicável à espécie, demonstrada a relação entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente, é cabível a condenação da concessionária, não havendo qualquer comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato de terceiro, conforme previsão dos arts. 735 e 738 do Código Civil, que justifique o afastamento da responsabilidade da empresa prestadora de serviço de transporte.

Na sequência o E. Relator registrou que os danos morais seriam devidos, sob o argumento de que “o acidente sofrido pela Apelada, que teve que se submeter a uma cirurgia, ficando internada de 03/02/2014 a 11/03/2014,sem poder pisar com o pé fraturado por tempo indeterminado (fl. 45), além de permanecer vários meses sem poder trabalhar, provoca constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais”.

Não obstante entender devida tal rubrica, reduziu a condenação arbitrada pela sentença de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Ao compulsar detidamente os autos, não verifiquei mácula nos raciocínios implementados pelo E. Relator, razão pela qual, sem maiores delongas, o acompanho, n a integralidade, nesta oportunidade.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024320-83.2014.8.08.0048

APTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APDO: EDILEUZA MARTINS CAETANO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de
Apelação Cível manejada pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, haja vista estar inconformada com a r. sentença de fls. 422/424, devidamente integralizada pela decisão de fls. 472/473, através da qual o MM. Juiz de primeiro grau, verificando que o acidente que provocou a fratura no tornozelo da requerente decorreu de manobra realizada pelo motorista de ônibus da Viação Serrana, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais condenando a Viação Serrana em lucros cessantes, danos estéticos e danos morais, julgando, ainda, procedente a denunciação da lide, condenando a Nobre Seguradora do Brasil solidariamente à denunciante ao pagamento da condenação até o limite do contrato firmado entre as partes.

Em seu recurso de apelação de fls. 476/487, a Apelante alega, em apertada síntese que: 1) como consequência da decretação da liquidação extrajudicial as ações contra a Nobre Seguradora devem ser suspensas, devem ser excluídos os juros de mora, a correção monetária e as cláusulas penais; 2) o ônus da prova incumbe à Autora, conforme reza o artigo 333, I, do CPC, sendo certo que no caso em tela não houve a comprovação da culpa da Ré-Segurada; 3) o acidente ocorreu exclusivamente por caso fortuito, consubstanciado na quebra do nexo da causalidade entre o fato danoso e a conduta do agente, exonerando-o de qualquer responsabilidade; 4) a Parte Autora, no mínimo, concorreu para o resultado em razão da sua conduta, devendo tal aspecto ser considerado no momento de ser fixada a indenização, conforme preceituam os arts. 738, parágrafo único, e 945, ambos do Código Civil; 5) deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária da seguradora e nos limites da apólice de seguro; 6) os danos morais não estão caracterizados, devendo ser afastada sua condenação ou, em caso de manutenção, o valor indenizatório deve ser reduzido visando atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 7) os lucros cessantes não estão comprovados; 8) o dano estético é o dano visível, contudo, no presente caso, eventuais sequelas no sistema motor não é capaz de justificar o pleito indenizatório, já que, mesmo que comprovada a sequela, dela não resulta qualquer deformidade física aparente; 9) indevido o pagamento de honorários advocatícios da parte autora, sendo certo que a Seguradora não ofereceu resistência à pretensão autoral e sequer à lide secundária, e; 10) deve constar do título judicial a suspensão da fluência de juros moratórios e não reclamação de correção monetária de quaisquer dívidas passivas até que integralmente pago o passivo da seguradora em liquidação extrajudicial.

Pelo que se depreende da análise dos autos, trata-se de Ação de
Indenização
através da qual a autora sustenta que
no dia 03/02/2014 o condutor do ônibus da Viação Serrana, de forma imprudente, passou por um quebra-molas sem diminuir a velocidade do veículo, lançando a autora para o alto com sua consequente queda no interior do ônibus, provocando fratura em seu tornozelo direito.

Como consequência do acidente, a autora permaneceu internada entre os dias 03/02/2014 a 11/03/2014, tendo que se submeter a cirurgia no tornozelo direito com fixação de fio e parafusos,
razão pela qual pretende a indenização pelos danos sofridos.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente
a

conclusão
empregada pelo julgador
a quo
(fls. 422/424), senão, vejamos:

Ante o exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1· CONDENAR a requerida VIAÇÃO SERRANA ao pagamento à autora ao montante pertinente aos lucros cessantes, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença (Art. 509 do CPC), nos termos da fundamentação, sendo que deverá ser descotado do valor apurado em liquidação de sentença o montante pago pelo seguro DPVAT (Súmula 246 do STJ), fls. 185.

2. CONDENAR a requerida VIAÇÃO SERRANA ao pagamento dos danos estéticos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) quantia que deverá ser atualizada com juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir desta sentença.

3. CONDENAR a requerida VIAÇÃO SERRANA ao pagamento à parte autora da importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais, quantia que deverá ser atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ;

Condeno a requerida VIAÇÃO SERRANA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC.

Finalmente,

JULGO PROCEDENTE

a denunciação da lide, nos termos do artigo129 do CPC, condenando a denunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL solidariamente à denunciante/primeira ré ao pagamento dos danos ao autor, até o limite previsto no contrato firmado entre as partes, valendo a presente como título executivo.

Conforme entendimento jurisprudencial, deixo de condenar a denunciada ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da requerida/denunciante, eis que aquela aceitou a denunciação, contestando o pedido do autor como autêntica assistente.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, parágrafo 6º que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos causados por seus agentes.
In verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.[não existe grifo no original]

Dessa forma, a concessionária de serviço público está sujeita à responsabilidade objetiva, na qual diante da demonstração do dano causado e do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente cabe a reparação do dano produzido.

Também se observa que o presente caso apresenta típica relação de consumo, estando caracterizada a figura do consumidor e da con
c
e
ss
ionária como fornecedora de serviços, conforme previsão dos arts. 2º e 3º do CDC.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado primevo aplicou a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, incivo VIII do CDC, por reconhecer a hipossuficiência da consumidora.

Verifico que em suas razões recursais a Nobre Seguradora do Brasil S/A sustenta que como consequência da decretação da liquidação extrajudicial as ações contra a Nobre Seguradora devem ser suspensas, devendo ser excluídos os juros de mora, a correção monetária e as cláusulas penais.

Contudo
,
no tocante às
empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 18, A, DA LEI 6.024/74. SUSPENSÃO DAS AÇÕES. COMANDO QUE NÃO ABRANGE AÇÕES DE CONHECIMENTO. USUCAPIÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. VIABILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA QUANTO A ALÍNEA "C" DO PERMISSIVIO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito.
No caso, a ação de usucapião apresenta indiscutível eficácia declaratória, uma vez que - reconhecida a prescrição aquisitiva - os efeitos da sentença retroagem desde aquela época, não prevalecendo contra o possuidor eventuais ônus constituídos a partir de então pelo anterior proprietário.

2. Em se tratando de ação de usucapião, é desarrazoado que o possuidor aguarde o resultado da liquidação extrajudicial para ver reconhecido seu direito, considerada a possibilidade de decretar-se a falência da instituição financeira logo após o término da intervenção.

3. As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 17 DO CPC/2015. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE CONTRATO E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. SUSPENSÃO DA AÇÃO E DA FLUÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte já assentou o entendimento de que "é possível ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, com a interposição do agravo regimental, fica superada a alegação de nulidade pela violação ao referido princípio, ante a devolução da matéria à apreciação pelo Órgão Julgador" (AgRg no REsp n. 1.113.982/PB, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/8/2014).

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto ao interesse de agir da parte agravada, incorrerá em reexame do contrato e de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3.
O acórdão estadual está em sintonia com o entendimento deste Tribunal "de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito" (AgInt no AREsp n. 902.085/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 6/3/2017). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.526.212/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020.)

Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos. Ilustrando:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO INDEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. FALTA DE COMBATE A PILARES DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE SE HOUVER SUFICIÊNCIA DO ATIVO APURADO. PRECEDENTES.

1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta nos autos.

2. O art. 10 da Lei 9.249/95 não possui comando capaz de sustentar a tese recursal de alegada inobservância do pedido aduzido em exordial e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF; além disso, o apelo raro não combateu pilares suficientes à manutenção do aresto recorrido, encontrando óbice na Súmula 283/STF, sendo certo, ainda, que a alteração das conclusões da Corte de origem de que a parte não logrou afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.

3.
A decisão agravada amparou-se na hodierna jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção no sentido de que a liquidação extrajudicial não implica o afastamento de juros de mora e correção monetária, os quais podem ser cobrados havendo suficiência de ativo.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.702.322/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE MULTA FISCAL. DESCABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. FLUÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

I - Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Tal como no procedimento falimentar, é inviável a cobrança de multa fiscal na liquidação extrajudicial, a teor do disposto no art. 34 da Lei n. 6.024/74. Precedentes.

III -
Conforme entendimento firmado por esta Corte, são devidos juros moratórios anteriores à decretação da quebra, e os que lhes são posteriores, além de não terem a fluência interrompida, serão excluídos somente se o ativo apurado for insuficiente para o pagamento dos passivos.

IV - Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.764.396/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 16/4/2019.)

No tocante à alegação de que a responsabilidade da seguradora é subsidiária, o Superior
T
ribunal de Justiça ao julgar o tema repetitivo nº 469, firmou o entendimento de que “em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. Segue ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 925.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.)

Ao analisar a questão relativa ao acidente ocorrido dentro do ônibus, podemos constatar pelos depoimentos colhidos na audiência realizada no dia 09/03/2016, fl. 264, que restou comprovado o dano e o nexo causal, conforme constatamos nos seguintes trechos:

Testemunha - GESSICA TANIA BRAZ DOS SANTOS, fl. 265:

“
que se recorda de uma senhora caindo dentro de um ônibus em fevereiro de 2014; que não viu o exato momento da queda; que quando viu a senhora já estava caída, podendo afirmar que a queda ocorreu quando o ônibus passava por um quebra mola; que a senhora estava sentada na poltrona solitária na frente do cobrador e o acidente aconteceu quando a mesma se levantou para passar pelo cobrador.”

Testemunha - LILIANE BORGES TEIXEIRA, fl. 266:

“
que se recorda de um evento ocorrido dentro de um ônibus em fevereiro de 2014 onde uma senhora caiu;[...] que acredita que a autora tenha se levantado e por ocasião de uma freada do motorista para passar por uma lombada, a mesma tenha se desequilibrado e caído.”

Assim, diante da responsabilidade objetiva aplicável à espécie, demonstrad
a
a relação entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente, é cabível a condenação da concessionária, não havendo qualquer comprovação d
a
ocorrência de
caso fortuito
ou fato de terceiro, conforme previsão dos arts. 735 e 738 do Código Civil, que justifique o afastamento da responsabilidade da empresa prestadora de serviço de transporte.

Com relação à alegação de que os danos morais não estariam caracterizados,
entendo que
o acidente sofrido pela Apelada, que teve que se submeter a uma cirurgia, ficando internada de 03/02/2014 a 11/03/2014,sem poder pisar com o pé fraturado por tempo indeterminado (fl. 45), além de permanecer vários meses sem poder trabalhar, provoca
constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido. É preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

Com relação ao quantum indenizatório tenho que o valor fixado em R$ 35.000,00 se mostra excessivo, razão pela qual
deve ser reduzido para
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
valor que considero
razoável e proporcional, levando em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa:

58288158 - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA NA SAÍDA DE ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
FRATURA DO TORNOZELO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO. PENSÃO VITALÍCIA. INDEFERIMENTO. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 246 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA Nº 54/STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. (re 591874, Rel. Min. Ricardo lewandowski, tribunal pleno, repercussão geral, 18-12-2009); 2. Hipótese em que estão demonstrados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: a ação, o dano e o nexo causal entre a conduta e a lesão, nos termos dos artigos 927 do CC; 3. Acerca da possibilidade de cumular os danos acima referidos, a Súmula nº 387/stj preconiza ser lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral; 4.
Levando-se em conta tanto os princípios que orientam a reparação do dano extrapatrimonial, como a situação econômica das partes envolvidas, a gravidade do dano causado, o fato de ter necessitado de intervenção cirúrgica e o dúplice escopo da reparação (compensatório e pedagógico afastando o elemento punitivo na sua quantificação), sem desbordar de prudentes limites e sem ensejar enriquecimento desmotivado ao lesado, afiguram-se razoáveis os montantes de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o dano moral e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os danos estéticos, arbitrados pelo juízo de primeira instância;
5. Indeferimento do pedido de pensionamento vitalício, eis que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar que o evento danoso a impede de exercer atividade remunerada. Inteligência do artigo 373, I, do CPC; 6. É devido o abatimento da indenização judicial do valor devido a título de seguro DPVAT, em consonância com o enunciado na Súmula nº 246 do STJ; 7. Súmula nº 54/stj: os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual; 8. Apelações parcialmente providas para (i) autorizar o abatimento do valor pago a título de seguro DPVAT e (ii) para deslocar o termo inicial dos juros de mora das indenizações por danos morais e estéticos para a data do evento danoso. (TJPE; APL 0015451-61.2013.8.17.0810; Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes; Julg. 01/02/2023; DJEPE 06/02/2023)

6200255052 - APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 194) QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DO AUTOR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. De ofício, determina-se que a verba compensatória seja acrescida de juros de mora, de 1% ao mês, a contar do acidente, e de correção monetária, a partir da data da fixação. Cuida-se de demanda na qual motociclista aduziu que, em 06/11/2012, por volta das 21h, trafegava na rodovia Washington Luiz quando, ao efetuar curva, teria sido atingido pelo coletivo, que estaria transitando em alta velocidade, resultando na perda do controle da moto e sua queda. Afirmou que, em virtude do acidente, sofreu lesões, sendo obrigado a se submeter a cirurgia. Considerando-se que o apelo é exclusivo do autor, no qual requereu majoração da verba compensatória do dano moral, procedência do pedido de indenização por danos estéticos e materiais referentes ao período em que deixou de trabalhar, esta decisão limitar-se-á a analisar tais questões. Na hipótese em apreço, o demandante logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito. A testemunha ouvida em juízo presenciou o evento e confirmou que o requerente foi vítima de acidente envolvendo ônibus da demandada. Outrossim, foi realizada prova pericial, a qual demonstrou incapacidade total e temporária de, aproximadamente, três meses.
Ademais, a fratura no antebraço direito e a necessidade de repouso por cerca de três meses, decerto, geraram sofrimento para a vítima. Levando-se em conta as circunstâncias deste caso, é de se concluir que o valor, de
R
$10.000,00, fixado pelo r. Juízo a quo para compensação do dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
De outro lado, por constituir matéria apreciável de ofício, segundo a Súmula n. º 161, deste tribunal, cabível a alteração dos juros de mora incidentes sobre a verba compensatória do dano moral, a qual deve ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do acidente, vez que, no caso de relação extracontratual, o termo inicial é a data do ato ilícito. Sob outro aspecto, o suplicante pleiteou reparação por danos materiais pelo período da incapacidade, no valor de um salário mínimo. Quando da distribuição da petição inicial, juntou carteira de trabalho e contracheque que demonstraram que atuava como balconista em farmácia, de dezembro de 2010 a setembro de 2012, dois meses antes do acidente. Assim, considerando-se que não estava laborando na época do evento, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes. Por fim, a perícia não apontou qualquer sequela de tal natureza, motivo pelo qual o pleito de indenização por danos estéticos não merece prosperar. (TJRJ; APL 0085051-91.2012.8.19.0021; Duque de Caxias; Vigésima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 03/02/2023; Pág. 793)

O lucro cessante correspondente àquilo que a vítima deixou razoavelmente de lucrar em razão do dano, ou como leciona Carlos Roberto Gonçalves “a perda de um ganho esperado” (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4 : responsabilidade civil / Carlos Roberto Gonçalves. — 7. ed. — São Paulo : Saraiva, 2012.).

No mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a necessidade de situação concreta de ganho para configuração do direito aos lucros cessantes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL COM RECURSOS DO FCO (FUNDO CONSTITUCIONAL DO CENTRO-OESTE) E DO BNDES (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL). AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECURSOS PELO BANCO RÉU, AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES, QUE NÃO PODEM SER CARACTERIZADOS COMO DANOS HIPOTÉTICOS E SEM SUPORTE NA REALIDADE CONCRETA EM EXAME.

I -
Correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos.

A condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor.
No caso, os lucros alegados decorrem de previsões baseadas em suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem mesmo se iniciou. Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro.

II - Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 846.455/MS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 22/04/2009)

Assim, como bem delineado pelo julgador primevo, o fato da apelada ter passado a receber benefício previdenciário por ter se afastado de suas atividades laborativas comprovam a existência dos lucros cessantes, sendo que estes deverão ser apurados na forma da diferença entre o valor da remuneração recebida até a data do acidente e o que foi pago pelo INSS.

Tenho, ainda, que a comprovação da ocorrência dos lucros cessantes, sem elementos suficientes para sua fixação, possibilita a apuração de seu montante
na fase de liquidação do julgado. Ilustrando:

6200272906 - APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Acidente de Trânsito. Veículo do 1º réu que colidiu na traseira do automóvel do autor, causando avarias. Denunciação da lide a Seguradora. Sentença de parcial procedência. Irresignação dos Réus e da Denunciada. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Pleito de suspensão da fluência de juros e correção monetária, prevista no art. 18, "d" e "f", da Lei nº 6.024/74, que apenas se deve veicular após o início da execução do julgado, não em fase de conhecimento. Mérito. Inteligência dos arts. 186 e 927, do CC. Presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira do veículo à sua frente. Nexo causal e danos materiais (emergentes) devidamente comprovados.
Lucros cessantes configurados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.
Danos morais não caracterizados. Mero acidente de trânsito sem relevantes repercussões na esfera extrapatrimonial. Precedentes. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0008078-37.2017.8.19.0210; Vígésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Serra Feijo; DORJ 03/03/2023; Pág. 708)

89911093 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BRAÇO QUEBRADO AO FECHAR A PORTA DO COLETIVO. LESÃO NA VÍTIMA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA, MAS NÃO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. No contrato de transporte de passageiros, assume o transportador a responsabilidade objetiva de conduzir o passageiro são e salvo ao lugar de destino, tendo em vista ser implícita a cláusula de incolumidade, a qual impõe ao transportador a obrigação de garantir o êxito da obrigação que assumira. 2. O passageiro que tem seu braço prensado e quebrado pela porta do ônibus coletivo sofre danos morais. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.
Os lucros cessantes, enquanto espécie que integra o gênero dano material, depende de comprovação. Comprovada sua ocorrência, mas não comprovado o seu montante, este pode ser diferido para a fase de liquidação da sentença.
(TJMG; APCV 0126531-22.2014.8.13.0223; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 14/02/2023; DJEMG 27/02/2023)

No tocante à irresignação quanto à condenação em danos estáticos, observo pela documentação juntada pela autora em sua peça inicial, que a cirurgia realizada tratou da fratura na região distal da fíbula
com a fixação de haste e parafusos metálicos, corroborando
a
s alegações da apelada.

Lado outro, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, na forma do art. 373, inciso II do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por fim, constata-se que o magistrado deixou de condenar a seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que ela aceitou a denunciação,
não havendo razão para a irresignação apresentada sobre o tema pela apelante
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,

D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para reduzir a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO NÃO APLICÁVEL. JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. ACIDENTE. FRATURA TORNOZELO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR REDUZIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO ESTÉTICO NÃO DESCARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A concessionária de serviço público está sujeita à responsabilidade objetiva, na qual diante da demonstração do dano causado e do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente cabe a reparação do dano produzido.

2 - No tocante às empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento. Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos.

3 - o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema repetitivo nº 469, firmou o entendimento de que “em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

4 - Podemos constatar pelos depoimentos colhidos na audiência realizada no dia 09/03/2016, que restou comprovado o dano e o nexo causal

5
- Diante da responsabilidade objetiva aplicável à espécie, demonstrada a relação entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente, é cabível a condenação da concessionária, não havendo qualquer comprovação da ocorrência de caso fortuito ou fato de terceiro, conforme previsão dos arts. 735 e 738 do Código Civil, que justifique o afastamento da responsabilidade da empresa prestadora de serviço de transporte.

6 - O acidente sofrido pela Apelada, que teve que se submeter a uma cirurgia, ficando internada de 03/02/2014 a 11/03/2014,sem poder pisar com o pé fraturado por tempo indeterminado, além de permanecer vários meses sem poder trabalhar, provoca constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais.

7 - Com relação ao quantum indenizatório tenho que o valor fixado em R$ 35.000,00 se mostra excessivo, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que considero razoável e proporcional, levando em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa

8 - O fato da apelada ter passado a receber benefício previdenciário por ter se afastado de suas atividades laborativas comprovam a existência dos lucros cessantes, sendo que estes deverão ser apurados na forma da diferença entre o valor da remuneração recebida até a data do acidente e o que foi pago pelo INSS.

9- A comprovação da ocorrência dos lucros cessantes, sem elementos suficientes para sua fixação, possibilita a apuração de seu montante na fase de liquidação do julgado.

10- Recurso conhecido parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.